Tribunal: TJES
Processo: 0005473-18.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005473-18.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORLY ELLER VIANA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005473-18.2023.8.08.0048

APELANTES: ORLY ELLER VIANA, RAYANE SANTOS OLIVEIRA, MERICK JORDAN SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271, MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por ORLY ELLER VIANA, RAYANE SANTOS OLIVEIRA e MERICK JORDAN SANTOS contra a sentença que julgou procedentes as pretensões punitivas para condenar os recorrentes pelo crime de tráfico de entorpecentes e, especificamente quanto à ré RAYANE SANTOS OLIVEIRA, pelo crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida. As defesas buscam a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, além do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado para o réu MERICK JORDAN SANTOS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório demonstra a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e posse de armamento; (ii) estabelecer se as circunstâncias da apreensão admitem a desclassificação para o crime de uso de drogas; e (iii) determinar se a reincidência específica obsta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos repousa no Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo e Laudo Pericial que atestou a eficiência bélica da arma com numeração raspada.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, ostentam pleno valor probante, especialmente quando harmônicos com as demais provas e inexistentes dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes do Estado.

A vultosa quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), o fracionamento típico para venda e a apreensão de dinheiro em notas trocadas impedem o acolhimento da tese de posse para exclusivo consumo pessoal.

A tipicidade do crime de tráfico de drogas prescinde da prova de efetiva comercialização no instante da prisão, aperfeiçoando-se com a guarda ou o depósito das substâncias ilícitas.

A localização de armamento e munições em cômodo de uso exclusivo da ré, no contexto de depósito de drogas, fundamenta a condenação pelo crime previsto no inciso IV, do parágrafo 1º, do art. 16, da Lei nº 10.826/03.

A reincidência específica em crime de tráfico de drogas evidencia dedicação à atividade criminosa, o que impede a concessão do benefício previsto no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

A utilização da reincidência para agravar a pena na segunda fase da dosimetria e, simultaneamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado na terceira fase, não configura
bis in idem
conforme entendimento das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para lastrear decreto condenatório quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

A guarda de substâncias entorpecentes fracionadas e de natureza diversa, aliada à apreensão de armamento, caracteriza o crime de tráfico de drogas e afasta a desclassificação para uso.

A reincidência específica obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado por denotar dedicação a atividades ilícitas.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 33, caput e parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06; inciso IV, do parágrafo 1º, do art. 16, da Lei nº 10.826/03; art. 69, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005473-18.2023.8.08.0048

APELANTES: ORLY ELLER VIANA, RAYANE SANTOS OLIVEIRA, MERICK JORDAN SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271, MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
ORLY ELLER VIANA, RAYANE SANTOS OLIVEIRA e MERICK JORDAN SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 17843386), por meio da qual foram absolvidos quanto à imputação do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (todos os réus) e artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (ré Rayane), às seguintes penas: a) Merick: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado; b) Orly: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos; e c) Rayane: 08 (oito) anos de reclusão e multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Em razões recursais (IDs 17843406), a Defesa de
ORLY ELLER VIANA
e
RAYANE SANTOS OLIVEIRA
pugna pela absolvição, ante insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 para o réu Orly. Outrossim, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da reprimenda.

Por sua vez, a Defesa de
MERICK JORDAN SANTOS
apresentou razões recursais no ID 17843413, pugnando pela absolvição. De forma subsidiária, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Alternativamente, postula o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06) na fração máxima de 2/3 (dois terços), afastando a reincidência como óbice único ante a ausência de prova de dedicação criminal. Outrossim, requer a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Emerge da Denúncia (ID 17842511, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04), no dia 16 de julho de 2023, por volta das 11h51min, na Rua Alfredo Galeno, localizado no bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, policiais militares visualizaram os denunciados ORLY ELLER VIANA e MERICK JORDAN SANTOS em frente a um bar de propriedade da denunciada RAYANE SANTOS OLIVEIRA, o qual era utilizado como ponto de comercialização e depósito de entorpecentes. Durante a diligência, o denunciado Merick portava, com finalidade de tráfico, 05 (cinco) buchas de maconha e 01 (um) pino de cocaína, além da quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco) reais em espécie.

Em seguida, foi realizado o procedimento de busca no interior do estabelecimento comercial, com autorização dos denunciados, sendo encontrado, na área comum e em cômodo utilizado por Rayane, grande variedade de entorpecentes e materiais ilícitos, quais sejam: 21 (vinte e uma) buchas de maconha; 22 (vinte e duas) pedras de crack; 20 (vinte) pinos de cocaína; uma pistola calibre .380 com numeração suprimida; dois carregadores; 38 (trinta e oito) munições intactas; aparelhos celulares e comprovantes de transações bancárias.

Na ocasião, diligências complementares realizadas com o auxílio de cão farejador em terreno fronteiriço ao local da abordagem resultaram na localização de mais uma sacola contendo 20 (vinte) buchas de maconha, 10 (dez) pedras de crack e 28 (vinte e oito) pinos de cocaína. O cenário fático-probatório indicou que o local operava como entreposto para o narcotráfico, servindo a estrutura do bar para ocultar o material bélico e as substâncias destinadas à mercancia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 17842511, Vol. 01, parte 02, pp. 28/30), que confirmou a natureza das substâncias apreendidas, quais sejam: maconha, cocaína e crack. A eficiência bélica da arma de fogo com numeração suprimida e das munições foi atestada pelo respectivo laudo pericial (ID 17842526).

No tocante à autoria, em seus interrogatórios judiciais (depoimentos transcritos na sentença), os acusados Merick e Orly negaram a prática da traficância, alegando que os entorpecentes encontrados em seus bolsos destinavam-se ao consumo próprio, enquanto a ré Rayane sustentou que apenas trabalhava no bar e desconhecia a existência de arma e drogas no cômodo anexo.

Tais versões, contudo, revelam-se frágeis e contraditórias entre si, especialmente quanto à propriedade do estabelecimento e ao domínio do local onde o material ilícito foi ocultado.

Por outro lado, sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar André Adeilton da Silva declarou que a equipe de patrulhamento tático com cães (K9) possuía denúncias prévias sobre o tráfico no referido bar e identificou Merick e Orly em atitude suspeita. Disse, ainda, que Merick portava entorpecentes e que o cão indicou a presença de vasta quantidade de drogas no terreno em frente e no depósito do bar. Ademais, afirmou que Rayane se identificou como proprietária e que o material bélico foi localizado embaixo de um colchão em cômodo de seu uso exclusivo.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar Francisco Cezar Guedes Braga declarou na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença) que a denúncia recebida via 181 era específica quanto à atividade ilícita no local. Disse que os entorpecentes estavam individualmente embalados para o comércio e que Rayane, ao chegar, autorizou as buscas, tendo sido encontradas as drogas e a pistola suprimida no recinto lateral.

Diante disso, é digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o HC nº 73.518-5/SP, e pelo Superior Tribunal de Justiça, ao asseverar que o depoimento dos agentes constitui meio de prova idôneo para lastrear o decreto condenatório, notadamente quando inexistente dúvida sobre a imparcialidade dos servidores.

Frise-se, outrossim, que a tipicidade do art. 33, da Lei nº 11.343/06, se aperfeiçoa com a guarda ou depósito de substâncias, sendo prescindível a prova da efetiva comercialização no momento da prisão

À luz desse compasso, a vultosa quantidade de drogas de naturezas distintas, o fracionamento típico para venda, a apreensão de dinheiro em notas trocadas e a guarda de arma de fogo com numeração raspada constituem elementos que desautorizam a tese de mero uso pessoal.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os laudos periciais e a apreensão vultosa, restando demonstrada a prática do crime de tráfico, de modo que o desacolhimento das teses absolutória e desclassificatória é medida que se impõe.

Outrossim, no panorama da condenação de Rayane, revela-se inviável a absolvição quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), pois o artefato foi localizado em cômodo que a própria ré admitiu utilizar, sendo o contexto do depósito de drogas intrínseco à guarda do armamento para proteção da atividade ilícita.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em favor de Merick Jordan Santos.

Ora, a dedicação à atividade criminosa restou evidenciada pela reincidência específica do apelante, que ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas no bojo do Processo nº 0019689-33.2017.8.08.0035. Sob tal ótica, o benefício do § 4,º do art. 33, da Lei de Drogas, destina-se apenas ao traficante ocasional e primário, requisitos não preenchidos no caso vertente.

Nada obstante a insurgência defensiva, o posicionamento do Tribunal da Cidadania é pacífico ao asseverar que a utilização da reincidência para agravar a pena na segunda fase e para afastar a minorante na terceira fase não configura
bis in idem
, diante da higidez dos fundamentos autônomos aplicados.

Superada tal aresta, no tocante à dosimetria do réu
MERICK JORDAN SANTOS
, verifica-se que o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo de 05 anos de reclusão. Na segunda fase, houve a exasperação da reprimenda em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, visto que o sentenciado ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime no processo nº 0019689-33.2017.8.08.0035. Já na terceira fase, a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º) foi indeferida justamente pela reincidência específica, que denota dedicação a atividades criminosas e impede a concessão da benesse legal.

Diante da pena definitiva aplicada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixou-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência. Desse modo, não há qualquer reparo a ser efetuado na reprimenda imposta ao apelante
MERICK JORDAN SANTOS
.

Por sua vez, no que tange ao apelante
ORLY ELLER VIANA,
a pena-base restou fixada no patamar mínimo lega. Na etapa intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem aquilatadas. Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem abalizadas. Reconhecida a benesse do tráfico privilegiado no grau máximo (2/3), a pena definitiva restou fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto. Além disso, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, o magistrado primevo promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos
, adequando a resposta estatal à primariedade e às circunstâncias favoráveis do réu apuradas na primeira fase.

Por fim, em relação à apelante
RAYANE SANTOS OLIVEIRA
, que fora condenada pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), verifica-se que as penas-bases foram fixadas nos patamares mínimos legais. Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, contudo, em atenção ao disposto na Súmula 231, do STJ, deixou-se de aplicá-la. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e de diminuição a serem valoradas, as penas restaram fixadas em 05 anos e 500 dias-multa para o crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, e 03 anos e 10 (dez) dias-multa para o crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Desta feita, reconhecido o concurso material (art. 69, do Código Penal) e somadas as penas impostas, a reprimenda definitiva totalizou
08 (oito) anos de reclusão
e 510 dias-multa, em
regime inicial semiaberto
. Ressalte-se que a ré não fez jus à substituição da pena corporal por restritivas de direitos devido ao patamar da sanção final superior a quatro anos.

Destarte, em relação a todos os apelantes, a resposta penal revela-se necessária e suficiente para a prevenção e reprovação dos delitos perpetrados, autorizando a manutenção integral do
decisum.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO
-LH
E
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)